Tribunal: TJDFT
Processo: 0736899-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736899-18.2022.8.07.0000 PACIENTE: IVAN DOS SANTOS NEVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Recebo a petição de Num. 41029107 como pedido de reconsideração. Segundo a defesa do paciente, que impetrou dois habeas corpus com o mesmo objeto, o pedido liminar, formulado nos autos do HBC 0736964-13.2022.8.07.0000, não foi analisado em sede de plantão judicial pelo e. Des. Diaulas Costa Ribeiro. Requer, assim, a análise do pedido liminar no presente habeas corpus. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, advirto à defesa do paciente sobre a temeridade na impetração de dois habeas corpus com o mesmo objeto, ensejando a distribuição inicial de um habeas corpus a minha relatoria e outro à relatoria do e. Des. Diaulas em sede de plantão judicial, o que acarreta a litispendência, podendo gerar decisões judiciais conflitantes sobre o mesmo tema. Ultrapassada essa questão, haja vista que a defesa pediu desistência no HBC 0736964-13.2022.8.07.0000, após a análise preliminar daqueles autos no plantão judicial, passo ao exame do pedido de reconsideração formulado no presente writ. Para tanto, adoto o relatório da decisão de Num. 41029106, proferida em sede de plantão judicial, nos autos do HBC 0736964-13.2022.8.07.0000: “1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ivan dos Santos Neves, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em unidade prisional de Corumbá de Goiás/GO, para suspender o recambiamento até que a DGAP responda à solicitação por vaga feita em 31/5/2022 (SEI no 202216448033916). 2. Defende que é direito da pessoa que está cumprindo pena privativa de liberdade a permanência em local próximo ao seu meio social e familiar, nos termos do art. 103 da Lei de Execução Penal. 3. Destaca que o paciente está matriculado na rede de ensino do município de Corumbá de Goiás e demonstrou, mediante a juntada de documentos, que possui vínculo social e familiar na localidade. Logo, busca a suspensão do recambiamento até que haja resposta à solicitação por vaga apresentada em 31/5/2022. 4. Esclarece que também impetrou o Habeas Corpus no 0736899- 18.2022.8.07.0000, distribuído ao Exmo. Sr. Des. César Loyola, integrante da colenda 1a Turma Criminal. Porém, em 26/10/2022 foi proferida decisão que gerou o constrangimento ilegal combativo, pois retomou o recambiamento do paciente para unidade prisional do Distrito Federal. 5. Narra que em 27/10/2022 apresentou documentos demonstrando que o procedimento administrativo quanto à solicitação da vaga ainda não havia sido respondido, mesmo assim o pedido de recambiamento foi retomado. 6. Pede a concessão de liminar para que o recambiamento do paciente seja suspenso até que haja resposta definitiva por parte da DGAP.” Acrescento que a liminar postulada foi indeferida pelo e. Des. Diaulas Costa Ribeiro em sede de plantão judicial, com os seguintes fundamentos: “(...) 9. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 10. O paciente foi processado em várias ações penais que tramitaram no Distrito Federal, conforme se observa no relatório da situação processual executória anexado ao ID no 40861975, págs. 580-585. A prorrogação do pedido de suspensão do recambiamento foi deferia em mais de uma oportunidade (ID no 40861975, págs. 893-914) 11. Conforme destacado na decisão de ID no 40861975, pág. 941, a dilação dos prazos solicitados pela defesa foi deferida, mas não houve a juntada da certidão de vaga ou resposta positiva da DGAP, o que ensejou a retomada justificada do recambiamento. 12. O paciente também não se desincumbiu do ônus de demonstrar quais prejuízos materiais ou processuais poderá suportar com a sua transferência para unidade prisional no Distrito Federal, local em que foi regularmente processado e condenado. 13. A decisão de ID no 40861975, pág. 768, proferida em 18 de abril de 2022, já havia advertido o paciente para a retomada do recambiamento na hipótese de negativa de informação quanto à possibilidade de cumprimento da pena em Corumbá de Goiás, no prazo de 90 (noventa) dias. Logo, não se trata de uma situação jurídica inédita ou recente. 14. A questão também é objeto do Habeas Corpus impetrado em favor do mesmo paciente e distribuído ao Exmo. Sr. Des. César Loyola (autos de no 0736899-18.2022.8.07.0000), cujo trâmite observará o expediente forense regular, o que mitiga os requisitos indispensáveis à concessão da liminar. Não cabe repetição de Habeas Corpus em plantão forense. DISPOSITIVO 15. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ivan dos Santos Neves.” Pois bem. O artigo 86 da Lei 7.210/84 dispõe que “as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”. No entanto, a deprecação da execução da pena para a Comarca de Corumbá/GO não foi autorizada em razão da inexistência de vagas naquela localidade. Conforme se observa dos autos, o Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu sucessivas vezes a dilação do prazo para o início do recambiamento do paciente, embora o sistema prisional da localidade pretendida tenha informado por duas vezes a inexistência de vagas (Num. 40856216 - Pág. 797 e Num. 40856216 - Pág. 830). Dessa forma, além de não se tratar de direito líquido e certo do apenado, que deve ser analisado no caso concreto, como ocorreu na presente demanda, o fato é que não cabe ao Juiz da execução penal do Distrito Federal manter o apenado encarcerado em outra unidade da federação, quando o órgão gestor das vagas carcerárias já informou sobre a impossibilidade do cumprimento da pena no local em razão da superlotação carcerária. A propósito, confira-se precedente do STJ: Como é cediço, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público. Ainda, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). Na hipótese, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a precariedade e a superlotação do estabelecimento prisional em que se pretendeu a alocação do agravante. (AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) Pelo exposto, ao menos neste juízo preliminar, não se verifica situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração da medida liminar. Aguardem-se as informações da autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator